Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E TEMA 733. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA INCIDIR EM PROCESSOS ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEMA 1.170, RE 1.317.982, JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA NOVA LEI AOS PROCESSOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de continuação de julgamento em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento, pela sistemática do recurso extraordinário com repercussão geral, do Tema 1.170, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei que estabelece taxas de juros moratórios sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170) não afeta o caso dos autos em que a decisão impugnada aplicou a TR como índice de correção monetária, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral, e foi alcançada pela preclusão, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral.
3. Acórdão n. 1307039 mantido para negar provimento ao recurso e conservar os critérios de correção monetária fixados anteriormente à conclusão de julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral pelo STF.
4. Recurso desprovido.